Tribunal: STF
Processo: ADI 419
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ARTIGO 74- PAR.1.- I. TRIBUNAL DE
CONTAS:COMPOSIÇÃO.  INDICAÇÃO  DE  LIVRE ESCOLHA  DO  GOVERNADOR  DO
ESTADO. PRECEDENTES DO STF.
              O  Supremo Tribunal  Federal, interpretando a expressão
"no  que  couber",  no  artigo  75  da  Constituição  Federal, firmou
jurisprudência  no sentido  de  ser valida  a  escolha, por  parte do
governador  -- ante a  impossibilidade aritmetica de adoção do modelo
federal  da terca parte  --, de um  auditor e um membro do Ministério
Público, alternadamente, e de um terceiro a seu critério. Precedentes
(ADIn 219, entre outras).
              Ação direta julgada procedente.